Tribunal: TJDFT
Processo: 0708750-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. PREVENÇÃO. INEXISTENTE. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência para processamento do inventário é territorial, consequentemente, de natureza relativa. Portanto, consoante disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, como regra, não pode ser declinada de ofício.
2. A sentença de homologação de acordo entre herdeiros e cônjuge meeiro em ação de divórcio não implica em prevenção do juízo para julgar a ação de inventário.
5. Conflito de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.